Tribunal: TJPA
Processo: 0014460-82.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014460-82.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: VALDIVINO GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
DANO MORAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
(DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00) – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do Banco BMG SA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG
S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
VALDIVINO GOMES SILVA
, julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (fls. 02/16), a parte autora alegou ser lavrador aposentado – atualmente com 78 (setenta e oito) anos, semianalfabeto, e que foi vítima de fraude bancária. Informou que realizaram dois empréstimos em seu nome, sem o seu conhecimento, um no valor de R$ 4.734,92 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), e outro no valor de R$ 4.851,70 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas iguais de R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). As parcelas foram consignadas diretamente no benefício do requerente.

Por fim, pugnou pela aplicação da inversão do ônus da prova, condenação do requerido ao ressarcimento em dobro dos valores pagos e condenação de danos morais no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo de piso proferiu sentença (fls. 108/110v), julgando procedente o pedido para: a) declarar inexistente as operações de contrato de mútuo, modalidade consignação em folha, contratos de nº. 20616410 e nº. 227664425, devendo a ré proceder ao cancelamento da cobrança em relação ao autor; b) restituição em dobro dos valores efetivamente descontados; c) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (fls. 111/124), alegando, inicialmente, ilegitimidade passiva da parte, uma vez que o contrato celebrado pelo autor foi refinanciado e atualmente se encontra sob a gestão operacional do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa da recorrente.

Alegou-se, também, que, diferentemente do afirmado pela parte recorrida, foi realizada a celebração de um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco BMG S/A, registrado sob o número 206016410. Ressaltou-se que, em razão desse contrato, foi disponibilizado o valor de R$ 4.734,92 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelar de R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Alegou-se que o contrato nº. 206016410 foi refinanciado a pedido da parte recorrida, tendo sido liquidado e excluído em 27/11/2012. Este financiamento teria gerado um novo número de contrato (nº. 227664425).

Pugnou-se, também, pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis. Subsidiariamente, pugnou-se: a) pela minoração da indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa; b) pela compensação do créditos efetivamente disponibilizados ao requerente/apelado.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (fls. 133 e ss.), nas quais a parte apelada pugnou pelo não provimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que o Egrégio STJ vem se posicionando pela
aplicação da teria da aparência
nos casos com o ora exposto, entre BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes.
3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1788213 SC 2016/0085108-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) (grifos nossos).

DO MÉRITO

A instituição apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Recorde-se que, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe à requerida/apelante comprovar a exigibilidade do contrato, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente

Após análise dos documentos constantes nos autos,
constata-se que a instituição financeira não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a validade do contrato de empréstimo
, já que a
narrativa do apelado é verossímil no sentido de que houve fraude bancária.

Na tentativa de comprovar a licitude da transação bancária, o Banco promoveu a juntada de “comprovante de operação” e “demonstrativos de pagamento”. Não se juntou nenhum documento, validamente assinado pelos contratantes, que comprova a regularidade da avença.

Resta inviável acreditar, portanto, que se trate de um negócio jurídico válido, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva,
conforme Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, de
tese firmada no Tema Repetitivo 1061
, que ratificam os argumentos ora firmados:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar
a autenticidade” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO A CADA PARCELA. INAPLICABIDADE DE PRAZO DECADENCIAL EM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 14, § 3º,
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRIVAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO NO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA, COM EXCEÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE SE CORRIGE, DE OFICIO, PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00052393920198190058 202200158316, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO ITAÚ - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - NÃO CABIA À CONSUMIDORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO CONTRATOU - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII DO CDC -
CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA
- ALEGAÇÃO FRÁGIL DA DEFESA DE CONTRATAÇÃO NO TERMINAL ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO BANCO - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 12, PARÁGRAFO 3º, ALÍNEA III DO CDC - DESCUMPRIMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00) - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10035646320168260016 SP 1003564-63.2016.8.26.0016, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2016, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (grifos nossos).

Portanto, cabível a declaração de inexigibilidade do contrato assinado pela requerente apelada –
logo, incabível o pedido subsidiário de compensação, que se fundamenta na validade do contrato.

Quanto à repetição do indébito em dobro, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

O apelante também alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Ressalte-se que, em relação ao
quantum
da indenização, entende-se que
o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores. Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau e alterando-a somente em relação ao
quantum
da indenização por danos morais, de R$ 10.000 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recorde-se que, com esteio na súmula nº. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024